Tribunal: STF
Processo: ADI 254
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-05
Data de publicação: 2003-11-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL
3341/90. ATO DO PODER EXECUTIVO REGULAMENTANDO O EXERCÍCIO DO
DIREITO DE GREVE. SUPERVENIÊNCIA DA LEIS ESTADUAIS  11534/91 E
13266/98 DISPONDO SOBRE TODA A MATÉRIA. CONSEQÜÊNCIA. QUESTÃO DE
ORDEM: PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO.
1.      Decreto 3341/90 do Governo do
Estado de Goiás. Regulamento do exercício do direito de greve dos
servidores no âmbito estadual. Argüição de inconstitucionalidade.
Superveniência das Leis 11534/91 e 13266/98 que disciplinam toda a
matéria.  Revogação da norma impugnada.
2.      Se a norma inquinada de
inconstitucionalidade em sede de controle abstrato deixa de integrar
 o ordenamento jurídico, porque revogada, torna-se insubsistente o
interesse de agir. Conseqüência: Prejudicialidade da ação direta de
inconstitucionalidade, por perda do seu objeto.